Tribunal: TJBA
Processo: 8025447-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025447-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCIANA CAETANO LIMA Advogado(s):PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, POLLYANNA SANTOS SILVA E SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA BUROCRÁTICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI N.º 9.784/99. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Marciana Caetano Lima em face do acórdão que deu provimento às apelações do Município de Salvador e do Ministério Público do Estado da Bahia, reformando a sentença que concedeu a segurança para anular o Processo Administrativo n.º 3008/2019 e reconhecer a decadência do direito da Administração de rever a aposentadoria da impetrante, mantendo-se a suspensão dos proventos decorrentes da acumulação inconstitucional de cargos públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao identificar os cargos acumulados como dois cargos de Técnico Administrativo de natureza burocrática, quando a embargante alega tratar-se de aposentadoria de cargo de Professora e de Agente Técnico da Polícia Civil; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao princípio da segurança jurídica, à Súmula 473 do STF, à boa-fé e à compatibilidade de horários como fundamentos impeditivos da autotutela administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são instrumento de aperfeiçoamento do julgado, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição e erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada. 4. A alegação de que os cargos acumulados seriam de Professora e Agente Técnico da Polícia Civil contraria os fatos documentados nos autos e as próprias afirmações da embargante em outras peças processuais, constituindo inovação factual inadmissível em sede de embargos de declaração. 5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da decadência administrativa e a tensão com o princípio da segurança jurídica, concluindo, com base em pacífica jurisprudência do STJ e do TJBA, que atos de flagrante inconstitucionalidade não se convalidam pelo mero decurso do tempo e não se sujeitam ao prazo do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. 6. A não invocação textual da Súmula 473 do STF não configura omissão, pois sua inaplicabilidade ao caso decorre logicamente da premissa adotada pelo acórdão: inexiste direito adquirido a situação flagrantemente inconstitucional. 7. O acórdão tratou expressamente da boa-fé da embargante, reconhecendo-a para fins de afastar a devolução de valores pretéritos, mas insuficiente para perpetuar inconstitucionalidade. A compatibilidade de horários foi igualmente enfrentada, sendo reconhecida sua irrelevância diante da vedação constitucional para cargos inacumuláveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8025447-98.2021.8.05.0001, em que figura como embargante MARCIANA CAETANO LIMA e como embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26